Tribunal: STF
Processo: RE 1467756
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. OPÇÃO DE NACIONALIDADE. FILHO DE BRASILEIRA. RESIDÊNCIA NO BRASIL. COMPROVAÇÃO. MAIORIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação de sentença que homologou a opção pela nacionalidade brasileira manifestada pelo requerente e autorizou o registro do seu termo de nascimento no competente Cartório de Registro Civil de Inajá/PE, nos termos do art. 32, §1º, da Lei nº 6.015/73, a fim de que ele exerça a nacionalidade brasileira. Sem honorários.



    2. A União, ora apelante, sustenta, em síntese, que há exigência legal e regulamentar para a validade de documentos públicos estrangeiros no Brasil, qual seja, se faz por indispensável que o documento emitido por Estado estrangeiro (no caso, a certidão de nascimento) seja consularizado ou apostilado (Convenção da Apostila), bem como posteriormente traduzido para o vernáculo para ter validade nos autos, ex vi das disposições legais pertinentes art. 32 da Lei 6.015/1973, art. 4º do Decreto 8.660/2016. Defende que a consularização do registro de nascimento da requerente ou o seu apostilamento é necessário para que o pedido vertido na inicial possa vir a ser apreciado na via judicial, ex vi dos artigos 129, 6º; 221, III, ambos da Lei dos Registros Públicos, e do art. 8º, da Resolução CNJ 155/2012. Destaca que a legalização do documento público estrangeiro ou sua equivalente substituição pela aposição de "apostila" pela autoridade competente estrangeira em formulário padrão serve ao propósito de aferir a sua autenticidade, seja do ponto de vista extrínseco (características do documento), seja do ponto de vista intrínseco, isto é, se foram produzidas por quem tenha a competência, naquela jurisdição, de emitir aquela espécie de documento.



    3. Em que pese a exigência de apresentação de documento autenticado pela autoridade consular brasileira, ou pelo processo de Apostilamento da Haia, regulamentado pela Convenção de Apostila da Haia, para fins de transcrição do registro de nascimento no Brasil como meio para o reconhecimento da condição de brasileiro nato, in casu, cuida-se de utilização da faculdade constitucional de optar pela nacionalidade brasileira (ação para homologação de opção pela nacionalidade brasileira).



    4. Nos termos do art. 12, II, "c", da CF/1988, são brasileiros natos "os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira”.



    5. Nesse cenário, nos termos do art. 217 do Decreto 9.199/2017, apenas possuem direito à transcrição do registro de nascimento em Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais os nascidos no exterior que possuem registro consular, de modo que os não registrados em repartição brasileira competente devem seguir o procedimento de opção de nacionalidade. Nesse sentido: TRF5, 2ªT., REOAC 331802, rel Des. Federal Francisco Barros Dias, julgado em 07/04/2009.



    6. O art. 213 do Decreto 9.199/2017 conceitua a opção pela nacionalidade como sendo o ato pelo qual o brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular confirma, perante a autoridade judiciária competente, a sua intenção de manter a nacionalidade brasileira. Por sua vez, dispõe o art. 214 do mesmo normativo: "O filho de pai ou de mãe brasileira nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular poderá, a qualquer tempo, desde que esteja residindo no País, promover ação de opção de nacionalidade".



    7. Conforme destacado na sentença:



    "No caso em deslinde, em síntese, resta apreciar se o requerente preenche os requisitos legais para reconhecimento da sua nacionalidade como brasileiro nato, com consequente homologação do requerimento, em caso afirmativo. Dispõe o art. 12, I, da Constituição Federal de 1988: Art. 12. São brasileiros: I - natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; In casu, verifica-se que a situação posta em deslinde se enquadra na descrita na alínea "c", haja vista que o requerente, nascido no exterior e possuindo mãe brasileira, passou a residir no Brasil, optando, como se vê na presente ação, pela nacionalidade brasileira. Destaca-se, apenas por explicação, que a exigência de residência veio a ser suprimida pela EC nº 03/94, estando a exigência de domicílio antes da maioridade afastada como exigência para o exercício do direito potestativo de opção pela nacionalidade brasileira. Pois bem. Da leitura dos documentos acostados, verifica-se que o autor nasceu em 13/12/2002, na Bélgica (docs. 4058310.16876293 e 4058310.18416510), já tendo, portanto, atingido a maioridade (art. 5º do Código Civil), é filho de mãe brasileira (doc. 4058310.16876295) e manifestou opção pela nacionalidade brasileira. Além disso, juntou comprovante de que reside na Rua Juvenal Gomes de Araújo, nº 197, centro, Inajá/PE (doc. 4058310.16876298), fato corroborados por outros documentos, comprovando, assim, que reside no Brasil. Pontua-se que a certidão de nascimento acostada aos autos restou devidamente traduzida (doc. 4058310.18416510), razão pela qual o apostilamento indicado pela União, embora necessário, não se mostra como requisito essencial e imprescindível para a homologação pleiteada, notadamente pelo fato de o requerente já estar residindo há anos no país (desde 2004), como se vê do passaporte que indica a entrada a entrada em território nacional (docs. 4058310.16876302 e 4058310.16876306), estudando no Brasil, bem como atingiu a maioridade. Soma-se a este fato, a atual situação sanitária mundial, em decorrência da pandemia do coronavírus, que tem imposto uma série de medidas restritivas, inclusive para viagens internacionais. Ademais, não se pode esquecer a situação de hipossuficiência econômica da parte, indicada na inicial e sequer rechaçada, o que impede de assumir despesa demasiadamente elevada com eventual viagem para Bélgica. Por fim, sobre a Resolução n. 155/2012 do CNJ, saliente-se que é direcionada ao traslado de assentos de nascimento em países estrangeiros pelos oficiais de registro civil, hipótese diversa daquela tratada nestes autos, de opção de nacionalidade, demanda que é própria da Justiça Federal. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 12, inciso I, alínea 'c', da CF/88, deve ser homologada a presente opção de nacionalidade, a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos."



    8. Ademais, consoante parecer ofertado pelo MPF, tem-se que "o requerente trata-se de hipossuficiente econômico e não possui condições para arcar com as tramitações requeridas pela apelante, bem como não possui mais ligações com a Bélgica, nem familiares ou amigos."



    9. Assim, no caso dos autos, verifica-se que o demandante preenche os requisitos para a realização da opção de nacionalidade, tendo em vista ter comprovado residência no Brasil, requisito previsto na Constituição Federal, na Lei de Migração e no Decreto 9.199/2017. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 04/08/2021.0015839-29.2006.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 04/08/2021.



    10. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 12, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente